Tribunal: TJBA
Processo: 8000474-38.2025.8.05.0228
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000474-38.2025.8.05.0228

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: VICTOR FERREIRA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
FILIPE VALTER CALASAS PEREIRA ANDRADE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
FILIPE VALTER CALASAS PEREIRA ANDRADE

EMENTA

PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/06 E ART. 16 DA LEI N.º 10.826/2003. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INVASÃO DE DOMICÍLIO OU INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AFASTADO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS EVIDENCIADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO. VALIDADE. DECLARAÇÕES EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS. ABORDAGEM POLICIAL E INGRESSO EM DOMICÍLIO DECORRENTES DE FUNDADA SUSPEITA. INAPLICABILIDADE DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RÉU DEDICADO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. INDEFERIMENTO DO REQUERIMENTO DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE RECORRER EM LIBERDADE EM VIRTUDE DA MANUTENÇÃO DOS MOTIVOS QUE ENSEJARAM A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO MINISTERIAL DE ELEVAÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORADA NEGATIVAMENTE. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA INERENTE AO TIPO PENAL. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. A materialidade dos delitos de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito está devidamente comprovada nos autos através dos seguintes documentos: a) Auto de Prisão em Flagrante (Processo n.º 8000400-81.2025.8.05.0228 - ID 481102411, p. 03); b) Auto de Exibição e Apreensão (Processo n.º 8000400-81.2025.8.05.0228 - ID 481102411, p. 26); c) Laudo Pericial 2025 03 PC 000100-01 com resultado positivo para 34,9 (trinta e quatro gramas e dez centigramas) de “maconha” (
tetrahidrocanabinol
) e 30,4 (trinta gramas e quarenta centigramas) de “cocaína” (
benzoilmetilecgonina
) (Processo n.º 8000400-81.2025.8.05.0228 - ID 481102411, p. 31); d) Laudo Pericial 2025 03 PC 000289-01 dos três carregadores de munição apreendidos (Processo n.º 8000400-81.2025.8.05.0228 - ID 481102411, p. 38).

2. De igual maneira, a autoria delitiva restou devidamente comprovada, mediante um juízo de certeza, além de uma dúvida razoável, através do acervo probatório idoneamente produzido nos autos, notadamente dos legítimos depoimentos dos policiais militares que realizaram a apreensão das drogas e dos três carregadores de munição.

3. O apelante se encontrava em atitude suspeita nas proximidades de sua residência, com drogas dentro de uma pochete, tendo evadido do local ao avistar a viatura, caracterizando a fundada suspeita apta a autorizar a perseguição policial, o ingresso em domicílio e a abordagem pessoal.

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO (Tema 280 Repercussão Geral), fixou entendimento de que é possível o ingresso forçado em domicílio na hipótese de flagrante delito, quando existir fundadas razões objetivas, assim como, especificamente em relação à situação dos autos, referente a fuga do agente para dentro da casa após a perseguição policial, a Suprema Corte firmou seu posicionamento de que a hipótese constitui fundada razão para justificar o ingresso em domicílio, entendimento seguido pelo Superior Tribunal de Justiça.

5. Da análise dos autos, constata-se que o Juízo sentenciante não aplicou a causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado em virtude do contexto em que foi realizada a prisão em flagrante, notadamente pela apreensão de armamento de uso restrito que não é utilizado na região, demonstrando a dedicação do réu a atividades criminosas.

6. Impossibilidade de concessão do direito de recorrer em liberdade, pois o apelante foi preso em flagrante com em posse de “maconha” e “cocaína”, bem como com carregadores de uso restrito, além de ser contumaz na prática de tráfico de drogas, o que denota que em liberdade oferece risco à ordem pública, de modo que se fazem presentes os requisitos da cautelaridade previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

7. Da análise do capítulo da dosimetria penal, verifica-se que o juízo sentenciante reputou todas as circunstâncias judiciais favoráveis ao acusado ou neutras, o que justificou a aplicação da pena no mínimo legal, destacando-se que a quantidade de drogas apreendidas [34,9 (trinta e quatro gramas e dez centigramas) de “maconha” (
tetrahidrocanabinol
) e 30,4 (trinta gramas e quarenta centigramas) de “cocaína” (
benzoilmetilecgonina
)] constitui elemento do tipo penal e, assim, não justifica a exasperação da reprimenda, razão pela qual indefiro o pleito ministerial.

RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n. 8000474-38.2025.8.05.0228, proveniente do Juízo da VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTO AMARO/BA, em que figuram como apelantes e apelados, VICTOR FERREIRA DOS SANTOS e o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto condutor.